Tribunal: TJDFT
Processo: 0710801-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0710801-39.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: VILMA FERNANDES DE MOURA, VILMA NUNES BESERRA, VILMA MARIA MONTEIRO RODRIGUES, VILMA VIEIRA DA ENCARNACAO SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queira. Após, voltem conclusos. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator